Tribunal: TJBA
Processo: 8010004-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010004-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA ANALIA SAO MATEUS

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR INATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DIREITO À EQUIVALÊNCIA. TEMA 493 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela antecipatória para determinar que o Estado mantenha servidora inativa na classe que ocupava anteriormente à alteração legislativa, recolocando-a na classificação horizontal que ocupava na vigência da Lei nº 4.694/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor aposentado com direito à paridade tem direito ao reenquadramento em equivalência à posição ocupada na legislação anterior quando da reestruturação da carreira, preservando-se a classe e referência compatíveis com os critérios objetivos preenchidos à época da aposentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É direito do servidor aposentado munido da paridade a obtenção de acréscimos remuneratórios equivalentes ao reenquadramento na carreira, observando-se a posição que deve ocupar em consonância com mecanismos de transição que preservem a equivalência entre a classe ocupada na legislação anterior e na nova. 4 - O Estado não fixou regras de transição e estabeleceu que todos os aposentados seriam integrantes da primeira classe, desconsiderando o direito dos que possuem paridade de se manter em simetria com outros que já possuíssem requisitos para ocupar posições posteriores na carreira.

5 - A regra constitucional da paridade não se limita ao direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos, abrangendo também a garantia de que a lei dê o mesmo tratamento aos inativos no que se refere a benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade de mesmo nível, desde que baseados em critérios objetivos.

6 - Não se trata de preservar direito adquirido a regime jurídico, mas de dar efetividade ao direito fundamental à igualdade material, assegurando aos servidores inativos o direito ao mesmo tratamento quanto à progressão e promoção na carreira em relação aos critérios de títulos e tempo de serviço aferidos até o ato de aposentadoria.

7 - Inexiste desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 493, pois o que se persegue é o respeito à classe em que a servidora estava no momento da aposentadoria e não pretenso direito à última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010004-71.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ESTADO DA BAHIA e parte Agravada MARIA ANÁLIA SÃO MATEUS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA